Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ANÁLISE CASUÍSTICA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, INCISO IV, CPC.

Como é cediço, o inciso IV do artigo 833 do digesto processual em vigor dispõe que serão impenhoráveis, dentre outros, os proventos de aposentadoria, excetuado o disposto no parágrafo segundo do referido dispositivo quanto à penhora para pagamento de prestações alimentícias e de importâncias que excedam o montante de cinquenta salários mínimos mensais.

O entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios vem mitigando aludida norma nos casos em que não resta demonstrado nos autos prejuízo para a subsistência do devedor ou de sua família, mormente quando não é a única fonte de renda da devedora e esta propôs anteriormente a penhora de aludida verba.

Agravo provido para deferir a penhora de parte dos proventos da aposentadoria da executada.